Tribunal: STF
Processo: ARE 1567117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o recorrente à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medida protetiva, dispostos no artigo 129, § 9º do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em aferir se (i) as provas produzidas nos autos revelaram-se suficientes a demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) cabe a fixação de honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado no triplo do valor máximo previsto na Resolução n. 5/2019 do CM/TJSC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Condenação lastreada na confluência das provas colacionadas em ambas as fases processuais - boletim de ocorrência, laudo pericial, requerimento de medidas protetivas, decisão que concedeu as medidas de proteção, certidão de intimação do recorrente a respeito das medidas, além das palavras da vítima e das testemunhas inquiridas -, as quais demonstram que o apelante perpetrou os crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, nos termos descritos na peça vestibular.



    4. A fixação de verba honorária em razão da interposição recursal revela-se devida somente quando a atuação do defensor ocorre exclusivamente para tal fim, o que não ocorreu nos autos. Juízo singular que definiu valores compatíveis com a complexidade do feito e grau de zelo do defensor, ressaltando-se que não se está diante de nenhuma excepcionalidade apta a atrair a incidência da majoração excepcional prevista no art. 8º, § 4º, da Resolução acima destacada.



    5. Reconhecimento, de ofício, da suspensão condicional da pena em favor do recorrente, haja vista que o réu é tecnicamente primário, a reprimenda lhe irrogada é inferior a dois anos, bem como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual faz jus à concessão do sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a suspensão condicional da pena em favor do recorrente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente